Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702214-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA DE SOUSA SILVA, LUIS DA SILVA COSTA AGRAVADO: RAFAELA RODRIGUES BRANDAO, RAFAELA RODRIGUES BRANDAO 01090475160 DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido "de inscrição do nome do devedor via SERASAJUD, porquanto tal providência pode ser perfeitamente cumprida pelo credor, sendo que a sua inclusão diretamente pelo Juízo, de que se trata o artigo 782, §3o do CPC, deve ser adotada apenas em caso de impossibilidade de realização pela parte interessada”. Alega o agravante que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade, o juiz pode efetivar a inscrição por meio do SerasaJud. Informa que a executada não cumpre a obrigação há 8 anos, tendo sido realizadas várias tentativas de penhora. Pede efeito suspensivo para que seja determinada ao Juízo a inclusão do nome da executada na Serasa. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. A despeito dos argumentos da agravante, não há urgência que justifique o deferimento do pedido por decisão unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. A questão deverá ser analisada pelo colegiado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Depois, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA